Tribunal: TJDFT
Processo: 0710806-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. . IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTAMETNO. A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VERIFICAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. D4SIGN. CERTIFICAÇÃO DIGITAL EMITIDA POR ENTIDADE PRIVADA DIVERSA DA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISORIA N. 2.200-2/2001.
1. A impugnação à gratuidade judiciária deve ser indeferida quando não demonstrado nos autos que a parte possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, prevalecendo a presunção disposta no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
2.Não viola o princípio da dialeticidade a apelação que, além de reiterar os argumentos expendidos na petição inicial, demonstra as razões do inconformismo, com indicação dos fundamentos de fato e de direito para embasar o pedido de reforma da sentença, ainda que não enfrente todos os fundamentos lançados na sentença.
3. A Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, dispõe em seu art. 10, § 2o que não há óbice para a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, devendo ser cumpridas as exigências legais sobre a matéria.
4. Preenchidos os respectivos requisitos normativos e não havendo elementos que apontem para a invalidade da assinatura eletrônica constante do documento, deve ser dado prosseguimento a tramitação do feito, podendo a regularidade formal do respectivo documento ser oportunamente impugnada pela parte, se for o caso.
5. Apelo conhecido e provido.